Tribunal: TJBA
Processo: 0000605-84.2017.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Riachão do Jacuípe Recurso em Sentido Estrito: 0000605-84.2017.8.05.0211 Recorrente: Antonio George Ferreira Carneiro Advogado: Joaquim Lino Carneiro Filho (OAB/BA 6.624) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Analízia Freitas Cézar Júnior Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Juiz de Direito Substituto de 2° Grau Álvaro Marques de Freitas Filho RSE. CONDENAÇÃO NO JUÍZO PRECEDENTE. ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67, NA FORMA DO ARTIGO 71, DO CP. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO EM FACE DA SUA INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. CASSAÇÃO DA DECISÃO A QUO PARA QUE A APELAÇÃO FOSSE RECEBIDA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. PUBLICAÇÃO DOS EMBARGOS EM 12.04.2022 (INÍCIO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL 13.04.22 E TÉRMINO EM 25.04.2022). OPOSIÇÃO DO RECURSO EM 03.05.2022. LEITURA DO ARTIGO 593, CAPUT, DO CPP. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU SOLTO EM ACLARATÓRIOS. LEITURA DE O ARTIGO 392, DO CPP E DE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RSE nº 0000605-84.2017.805.0211 da Vara Criminal da Comarca de Riachão de Jacuípe-BA, tendo como Apelante Antonio George Ferreira Carneiro e Apelado o Ministério Público. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso e negar-lhe provimento, pelos seguintes argumentos expostos: